Tribunal: TJDFT
Processo: 0764361-33.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL – GAZR. PERCEPÇÃO INDEVIDA. CASO CONCRETO: NÃO CABIMENTO DA RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. PAGAMENTO DECORRENTE DE ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. BOA-FÉ DO SERVIDOR EVIDENCIADA. APLICABILIDADE DO TEMA 1009 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, deduzido com o objetivo de que fosse determinado ao Distrito Federal que se abstivesse definitivamente de efetuar descontos em seu contracheque, a título de Gratificação de Atividade em Zona Rural – GAZR, percebida pelo período de abril a junho de 2021, por ter recebido as verbas de boa-fé.
2. A controvérsia reside em saber se, no caso em concreto, é devida a restituição ao erário dos valores indevidamente recebidos pelo servidor público (parte autora) em decorrência de erro da Administração Pública.
3. O exercício do poder-dever de autotutela – por meio do qual cabe à Administração Pública anular os atos administrativos ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos – possui limitações, especialmente quanto a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal e da legítima confiança.
4. A jurisprudência do c. STJ pacificou-se no sentido de ser indevida a restituição de valores de natureza alimentar recebidos de boa-fé pelo servidor, cujo pagamento tenha ocorrido em razão de interpretação errônea ou de má aplicação de lei pela Administração Pública, sem contribuição do beneficiário (Tema 531 do STJ).
5. No que tange ao erro administrativo (operacional ou de cálculo), porém, o STJ, no julgamento do REsp 1769306/AL (Tema 1009 do STJ), ocorrido em 10/03/2021, fixou tese no sentido de atribuir ao servidor o ônus probatório de sua boa-fé, a fim de evitar a imposição de ressarcimento ao erário de quantias indevidamente percebidas. Na oportunidade, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que:
“Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.” (REsp 1769306/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2021, DJe 19/05/2021). (grifou-se)
6. Destaca-se que os efeitos da tese fixada somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acórdão, ocorrida em 19/05/2021. A presente ação foi movida em 07/12/2021, sendo, pois, aplicável a tese.
7. No caso sob exame, observa-se que a parte autora recebeu indevidamente valores relativos a Gratificação de Atividade em Zona Rural – GAZR, em virtude de erro operacional da Administração Pública distrital, sem qualquer contribuição da sua parte.
8. Todavia, não há falar em má-fé na percepção indevida, na medida em que, da análise do processo administrativo (ID 35126486 e 35126500), não se infere, minimamente, que a servidora tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso perante a Administração Pública.
9. O Distrito Federal alega, em contestação, a ausência de comprovação dos requisitos fáticos exigidos em lei para o recebimento da gratificação, mas, não desponta do processo administrativo o que teria justificado a legalidade da percepção da referida verba em meses anteriores (ID 35126485) e o que teria causado a ilicitude no recebimento no período de abril a junho de 2021. Ressalta-se que não há qualquer indicação nos autos de que a servidora teria mudado de lotação, tampouco qualquer termo ou declaração da servidora no sentido de solicitar a percepção da gratificação nos meses em questão.
10. Assim, não há como concluir que a parte autora tenha falhado em seu dever de lealdade perante a Administração ao deixar de verificar a legitimidade do recebimento da gratificação, sendo descabida, portanto, a reposição da verba.
11. Verificado que, à presente ação, incide a tese firmada no julgamento do Tema 1009 do STJ, mas, tendo sido evidenciada a boa-fé da parte autora, mostra-se ilegítimo o desconto das verbas recebidas pela parte autora, ainda que indevidas, mas decorrentes de falha ou erro imputado à própria Administração Pública.
12. Diante disso, a sentença deve ser reformada para que sejam julgados procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para declarar a boa-fé da autora no recebimento das verbas e determinar ao Distrito Federal que se abstenha, definitivamente, de realizar descontos em seu contracheque, a título de reposição ao erário, dos valores relativos à Gratificação de Atividade em Zona Rural – GAZR, recebidos no período discriminado na inicial
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO na forma do item anterior.
14. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.